Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-20.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, CPC. TEORIA DA IMPREVISÃO. INCIDÊNCIA. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL. PANDEMIA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na hipótese, a autora/apelante deixou de demonstrar que a regularização para abertura da loja de Conveniência teria ocorrido somente 26.12.2019, devendo, assim, ser considerado como início do contrato de aluguel o dia 07.08.2019, data em que o Instrumento Particular de Cessão de Contrato de Franquia foi assinado.

2. Restou demonstrado nos autos que a crise sanitária instaurada no mundo pela disseminação do vírus da Covid-19 impactou direta e expressivamente o contrato celebrado entre as partes, tornando-o excessivamente oneroso à autora, ora apelante, pois deixou de auferir renda após o Decreto governamental de fechamento dos estabelecimentos comerciais e atividades não essenciais, publicado em 18.03.2020.

3. Configurada a situação extraordinária e imprevisível, em observância ao artigo 317 e 478 do CC, torna-se necessária a intervenção judicial para determinar ao réu que revise o contrato de locação entabulado entre as partes, com espeque na Teoria da Imprevisão.

4. Embora a circunstância vivenciada pela deflagração da pandemia da Covid-19 também possa ter refletido nos negócios da parte ré, não se pode olvidar que a manutenção dos termos contratuais originalmente pactuados demonstrou extrema vantagem para o credor, tornando imperioso o equilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico, consoante os princípios da probidade e da boa-fé (art. 422, do CC), de modo que os valores contratuais devem ser revistos, viabilizando a aplicação da Teoria da Imprevisão.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.